Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENHCIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. ABONO DEVIDO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postulou o reconhecimento do direito ao abono de permanência a partir de 13/12/2020 e à inclusão do abono no cálculo do terço de férias, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos pelo abono e pela diferença do terço de férias, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O abono de permanência é devido ao servidor público que, após completado todas as exigências para aposentadoria, opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19o, da CF.
4. No caso, a parte autora ingressou no serviço público como professora da rede pública do Distrito Federal em 24/04/1997 (ID de origem n. 132056539). Portanto, as normas de aposentadoria aplicáveis à autora são aquelas previstas na EC n.41/2003, por ser a autora servidora pública ativa à época da edição da referida emenda (tempus regit actum).
5. O art. 6o da EC 41/2003 prevê que: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”.
6. Por sua vez, o art. 40, § 5o, da CF prevê: “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.
7. No caso concreto, a parte autora autuou como professora, razão pela qual a idade para aposentadoria é de 50 anos.
8. Como observou o juízo sentenciante: “(...) A autora preencheu os requisitos para a aposentadoria quando alcançou mais de 50 anos de idade (art. 6o, I da EC no 41/2003 c/c art. 40, §5o da CF) e 25 anos de contribuição (art. 6o, II da EC no 41/2003 c/c art. 40, §5o da CF) e 20 anos de serviço público (art. 6o, III da EC no 40/2003) em 13/12/2020, quando reunia todos os requisitos para a aposentadoria”. Portanto, a parte autora tem direito ao abono a partir da implementação dos requisitos, que se deu na em 13.12.2020.
9. Inclusão do abono no cálculo do terço de férias. Cabe destacar que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é o de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e não indenizatória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
10. Neste mesmo sentido, o ETJDFT também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: “O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...). (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
11. Por conseguinte, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor.
12. Desta feita, correta a sentença que determinou o pagamento do abono no mês de 13.12.2020 e seus reflexos (R$ 1.905,41), bem como computou o abono na base de cálculo no terço de férias, resultando na diferença de R$ 528,56, conforme planilha de ID n. 41211655.
13. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. O DF é isento de custas. Condenando o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/05.